Tribunal: TJPA
Processo: 0007413-53.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007413-53.2012.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CLAUDIA RAFAELE SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REEXAME DE QUESTÃO JULGADA CONFORME RECURSO REPETITIVO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. TESE FIRMADA NO TEMA/REPETITIVO 246 E TEMA REPETITIVO 247. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
O Superior Tribunal de Justiça é o órgão incumbido da proteção ao ordenamento jurídico federal, não fazendo sentido, portanto, que se profira decisões contrárias ao firme posicionamento daquela Corte Superior, como, de fato, ocorreu na espécie.

II-
Posto isso, considerando que a sentença considerou a capitalização de juros abusiva e o acórdão rejeitou o pedido do apelante para que sejam excluídos do cálculo do valor do débito os juros capitalizados, mantendo a sentença recorrida, tal decisão deve ser reformada para se enquadrar no posicionamento do STJ, desobrigando o banco a retirar os juros capitalizados, visto que são legais desde que acordados
.

III –
O contrato juntado no ID 4617433 prevê no Taxa de Juros Anual 18,44 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,42%), pois 12 x 1,42% é igual à 17,04%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada.

IV -
Desta forma, nos termos do disposto nos arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC, retrato-me do entendimento adotado no referido Acórdão, acolhendo a orientação firmada no Recurso Especial nº 973.827 (Tema 246) e Tema Repetitivo 247, DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO para reformar a sentença, no sentido de considerar legal a capitalização de juros aplicada no contrato e declarar válida a cobrança da Tarifa de Cadastro.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0007413-53.2012.8.14.0301

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

ADVOGADO: THIAGO NORONHA BENITO

ADVOGADO: FABIO RODRIGUES MOURA JUNIOR

APELADO: CLÁUDIA RAFAELE SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO S/A
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 13° Vara Cível da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Impedimento de Negativação junto aos Órgãos Legais como SPC e SERASA e Proibição Tácita de Reintegração de Posse, movida por
CLÁUDIA RAFAELE SANTOS DOS SANTOS.

Consta da inicial da ação que autora ajuizou a ação a fim de obter a exclusão de qualquer apontamento restritivo com relação ao contrato que se visa revisar, assegurar a posse sobre o bem objeto do contrato a ser revisado e a suspensão de qualquer ação proposta enquanto perdurar a discussão sobre a ilegalidade das cláusulas contratuais.

Recebida ação, o juízo deferiu o pedido de justiça gratuita, inverteu o ônus da prova, ao reconhecer a natureza consumerista da relação, determinou ao banco que apresentasse o contrato de financiamento, no prazo de 5 (cinco) dias, e determinou a citação do réu.

Juntada pelo réu, no ID 4617433, da cópia do contrato, conforme determinado pelo juízo.

Contestação no ID 4617434, por meio da qual o réu alegou: 1) falta de interesse de agir; 2) respeito aos princípios da isonomia e da livre concorrência; 3) legalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê e de cadastro, além dos juros contratados e da capitalização mensal de juros, do lOF, da comissão de permanência; 4) a observância do princípio do
pacfa sunf servanda
: 5) impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Em sentença (ID 4617436) o juízo julgou parcialmente procedente o pedido: 1) para reconhecer abusiva a capitalização mensal de juros remuneratórios e a aplicação do Tabela Price; 2) declarar a nulidade das cláusulas contratuais; 3) declarar descaracterizada a mora do devedor; 4) condenar o réu a restituir ao autor os valores recebidos indevidamente em razão das cláusulas abusivas.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso, alegando: 1) a legalidade dos juros contratados; 2) a legalidade da capitalização mensal dos juros; 3) legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e demais tarifas contratuais; 4) impossibilidade de revisão do contrato, do afastamento da mora e da restituição de valores indevidos.

Recebimento da apelação no duplo efeito no ID 4617439.

Contrarrazões no ID 4617440 rebatendo as alegações do apelante.

O recurso foi conhecido e julgado parcialmente provido através do Acórdão de ID 4617445, reformando a sentença para
declarar a legalidade da tarifa de cadastro.

O apelante embargou conforme ID 4617446, tendo os embargos sido conhecidos, mas não providos (ID 4617447).

O banco apelante interpôs Recurso Especial juntado no ID 4617448.

A vice-presidência deste Tribunal negou seguimento ao recurso especial com fundamento em vício de representação (ID 4617452).

Agravo em Recurso Especial interposto no ID 4617453 e provido conforme decisão de ID 4617457, determinando o prosseguimento da análise da admissibilidade do Recurso Especial.

Conforme ID 4617461, o processo foi encaminhado pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do CPC, justificando que o acórdão recorrido diverge de entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos - Tema 246.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0007413-53.2012.8.14.0301

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

ADVOGADO: THIAGO NORONHA BENITO

ADVOGADO: FABIO RODRIGUES MOURA JUNIOR

APELADO: CLÁUDIA RAFAELE SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.030, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão de ID 4617445, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial n° 973.827 - Tema 246 do STJ.

Com efeito, a análise atenta do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 973.827 (Tema 246) conduz à modificação do entendimento antes firmado, o que se faz em homenagem à competência constitucionalmente atribuída àquela Corte Superior.

O Superior Tribunal de Justiça é o órgão incumbido da proteção ao ordenamento jurídico Federal, não fazendo sentido, portanto, que se profira decisões contrárias ao firme posicionamento daquela Corte Superior, como, de fato, ocorreu na espécie.

Por tais razões, adoto o posicionamento do já mencionado REsp. 973.827 (Tema 246), ainda do Tema Repetitivo 247, a saber:

Tema Repetitivo 246:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema Repetitivo 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Posto isso, considerando que a sentença considerou a capitalização de juros abusiva e o acórdão rejeitou o pedido do apelante para que sejam excluídos do cálculo do valor do débito os juros capitalizados, mantendo a sentença recorrida, tal decisão deve ser reformada para se enquadrar no posicionamento do STJ, desobrigando o banco a retirar os juros capitalizados, visto que são legais desde que acordados, vejamos:

O contrato juntado no ID 4617433 prevê no Taxa de Juros Anual 18,44 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,42%), pois 12 x 1,42% é igual à 17,04%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

CONCLUSÃO:

Desta forma, nos termos do disposto nos arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC, retrato-me do entendimento adotado no referido Acórdão, acolhendo a orientação firmada no Recurso Especial nº 973.827 (Tema 246) e Tema Repetitivo 247,
DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
para reformar a sentença, no sentido de considerar legal a capitalização de juros aplicada no contrato e declarar válida a cobrança da Tarifa de Cadastro.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024